Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. In casu, transcorreu mais de ano desde a última pesquisa efetivada via sistema BACENJUD, o que justifica a ordem de renovação, com o fito de por fim ao litígio; conferindo, principalmente, efetividade ao processo executivo.
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.